Tribunal: STF
Processo: RHC 212195
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Execução penal. Prisão domiciliar. Revogação. Regime aberto. indeferimento. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR E INDEFERIMENTO DA PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. HISTÓRICO CONTURBADO DO APENADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não há ilegalidade no indeferimento da progressão ao regime aberto ou na revogação da prisão domiciliar se as instâncias ordinárias fundamentaram a decisão no histórico conturbado do paciente, que descumpriu, por trinta e oito vezes, as condições do monitoramento eletrônico e, ainda, não foi localizado para fiscalização do resgate da pena, o que evidencia descaso com a execução penal. 2. Agravo regimental não provido.”



    2. Extrai-se dos autos que o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina revogou a progressão de regime, por falta de requisito subjetivo, e a prisão domiciliar do paciente, tendo em vista reiterados descumprimentos das condições impostas.



    3. Houve a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 696.952, Min. Rogerio Schietti Cruz, indeferiu liminarmente o writ. Opostos embargos de declaração, foi mantida a denegação da ordem, com acréscimo de fundamentos. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.



    4. Neste recurso ordinário, a defesa alega que:



          (i) “todo o descumprimento das condições impostas decorre exclusivamente do fato do recorrente ser pessoa em situação de rua e das consequências diretas dessa situação”;



          (ii) “se o recorrente por 38 vezes deixou de seguir à risca as determinações do juízo – ora afastando-se do perímetro determinado como seu domicílio, ora deixando descarregar completamente a tornozeleira foi exatamente por seu tratar de pessoa vulnerabilizada”; 



          (iii) “o fato do recorrente ser morador em situação de rua, não pode ser considerado ausência do requisito subjetivo para progressão do regime, eis que trocando em miúdos essa foi a fundamentação contida no acórdão”.



    5. A defesa requer “seja cassado o acórdão que denegou o habeas corpus, restabelecendo a decisão de primeiro grau que concedeu a prisão em regime domiciliar a EDMILSON ALEIXO DE LIMA e consequentemente a decisão de progressão de regime, uma vez que o recorrente não violou voluntariamente as condições da domiciliar, mas se viu obrigado por ser pessoa em situação de rua”.



    6. Decido.



    7. O recurso não merece ser provido.



    8. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Assim como consta no parecer ministerial, “considerando os reiterados descumprimentos, pelo Recorrente, das condições impostas pelo Juízo da Execução penal, bem como a ausência de preenchimento do requisito subjetivo para a progressão de regime, não há ilegalidade manifesta ou abuso de poder que autorize o provimento do Recurso”.



    9. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:



    “[...]



    Mantenho a decisão agravada. 



    O Tribunal de origem não indicou a condição de vulnerabilidade do reeducando, por estar em situação de rua, para indeferir o benefício do art. 112 da LEP. A progressão ao regime aberto foi revogada por falta do requisito subjetivo, "afinal, conforme se extrai dos autos, na oportunidade em que agraciado com o benefício da prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico, o reeducando, por inúmeras oportunidades [38 vezes], deixou de seguir à risca as determinações do Juízo" (fl. 596). No bojo de agravo de execução, em 2021, revogou-se a prisão domiciliar tendo em vista o descumprimento de suas condições. 



    Mesmo diante do comportamento insatisfatório durante o resgate da punição, o postulante foi transferido ao regime aberto, mas não foi localizado para assumir as suas condições. O Departamento de Administração Prisional "não conseguiu entrar em contato" com o condenado nem sequer para retirada da tornozeleira, o que evidencia o total descaso com as obrigações da execução penal (fl. 597). 



    Não há ilegalidade ou desproporcionalidade no acórdão recorrido e o habeas corpus não é o instrumento próprio para oportunizar a justificação das condutas do reeducando. Como bem destacou a instância ordinária, a situação de rua, por si só, não o isenta de cumprir a pena consoante as determinações legais. Aplica-se ao caso o entendimento de que: "para a progressão de regime, deve o reeducando preencher os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (bom comportamento carcerário), nos termos do art. 112, da LEP. III - In casu, o eg. Tribunal de origem fundamentou sua decisão [...] no histórico prisional conturbado do apenado" (HC n. 678.015/SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª T., DJe 24/8/2021). 



    Ainda: "Configura-se legítimo o indeferimento da progressão prisional, baseado em fundamentos concretos, porquanto não preenchido o requisito subjetivo, em decorrência, essencialmente, do histórico conturbado da agravante" (AgRg no HC 566.791/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 16/6/2020).



    [...]”.



    10.  Nesse contexto, considerando os reiterados descumprimentos, pelo paciente, das condições impostas pelo Juízo da Execução penal, não vejo ilegalidade ou abuso de poder que autorize o provimento deste recurso ordinário. Nessa mesma linha, veja-se o RHC 210.055-AgR, de minha relatoria, assim ementado:



    “Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus . Execução penal. Regime aberto. Reiterados descumprimentos das condições impostas pelo Juízo da execução penal. Monitoramento eletrônico. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder.



    1. N ão há ilegalidade ou abuso de poder que autorize a concessão do pleito defensivo. Consta nos autos que houve reiterados descumprimentos, pelo recorrente, das condições impostas pelo Juízo da Execução Penal. De modo que não há como censurar os fundamentos adotados pelas instâncias antecedentes para justificar a forma de fiscalização da execução penal imposta ao paciente.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    11. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



      Publique-se.



          Brasília, 28 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator